Tribunal: TJMT
Processo: 1012935-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012935-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), LAIDE BRAGA - CPF: 020.033.441-79 (EMBARGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), CAROLINA YURIE HIRATA LEME - CPF: 038.621.131-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILSON LEME JUNIOR - CPF: 091.490.148-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rediscussão da Matéria
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento da seguradora, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado a tese de excesso de execução, e que o pensionamento deveria ser classificado como dano corporal, limitado ao teto da apólice.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) manter a decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; e (
ii
) reconhecer que a obrigação de pensionamento tem natureza de dano material, devendo ser adimplida sob a respectiva cobertura, e não como dano corporal.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão combatido analisou de forma clara e objetiva a natureza jurídica do pensionamento, classificando-o como dano material, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e distinguindo-o do dano corporal.

5. A alegada contradição não se sustenta, pois o acórdão não autorizou a cumulação de três coberturas (corporal, material e moral), apenas reconheceu que cada tipo de condenação deve ser adimplido sob a cobertura específica correspondente, de acordo com o título executivo judicial.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não é cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da causa, quando o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.809.185/ES;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP; TJ-MT, AC: 00001578020138110051 MT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra o acórdão de ID 302355894, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela seguradora, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que não teria apreciado a tese de excesso de execução, alegando que o pensionamento deveria ser classificado como dano corporal e que a condenação total da seguradora não poderia ultrapassar o limite contratual de R$ 55.000,00.

Afirma que, embora reconhecido que o pensionamento se enquadra como RCF-Danos Materiais, manteve-se também a obrigatoriedade de pagamento sob a rubrica RCF-Danos Corporais, criando sobreposição indevida. Defende que as condenações originárias foram: a) Pensionamento = RCF-Danos Materiais; b) Danos morais = RCF-Danos Morais.

Assim, entende que não há condenação vinculada à cobertura de RCF-Danos Corporais, e que admitir a cumulação das três coberturas (Materiais, Morais e Corporais) afronta o equilíbrio contratual, impondo à seguradora obrigação fora do risco contratado.

Aduz que há contradição no acórdão, pois, ao mesmo tempo em que reconhece que o Agravo de Instrumento versa sobre a tese de excesso de execução, não a enfrenta de forma clara e objetiva, mantendo a decisão de primeiro grau sem uma fundamentação específica sobre o tema.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o devido prequestionamento da matéria e a manifestação expressa sobre as teses apresentadas no agravo de instrumento.

Por sua vez, a embargada apresentou contrarrazões (Id. 307556391), aduzindo que os
aclaratórios
não apontam vício real de omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas buscam rediscutir matéria decidida.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Inicialmente, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central, qual seja, a natureza jurídica do pensionamento e sua correta vinculação à cobertura de RCF-Danos Materiais, afastando a tese da seguradora de que estaria limitada à cobertura de Danos Corporais.

Não há, portanto, omissão relevante.

O julgado examinou o tema de modo claro e objetivo, destacando que a obrigação de pensionamento possui natureza de dano material e deve ser adimplida na forma da condenação, sendo indevida a tentativa de esgotar a cobertura securitária de danos corporais como forma de afastar a continuidade do pagamento.

Transcrevo trecho do julgado:

A parte autora, em impugnação ao cumprimento de sentença, apresenta os valores atualizados da condenação: R$ 597.214,14 por danos morais e R$ 159.468,34 referente à pensão mensal vencida, totalizando R$ 756.682,48. Dedução será feita do valor do DPVAT, que atualizado é de R$ 25.493,21, restando um saldo de indenização de R$ 731.189,27. Os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (incluindo a pensão vencida), totalizam R$ 109.678,4. O que totaliza o montante de R$ 840.867,67 (oitocentos e quarenta mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) (Id. 166626759 – autos de origem).

No caso concreto, restou incontroverso que a apólice contratada estabeleceu os seguintes tetos indenizatórios: R$ 50.000,00 para cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa – Danos Corporais (RCF-DC), R$ 50.000,00 para Danos Materiais (RCF-DM), e R$ 5.000,00 para Danos Morais e Estéticos (RCF-
DMo
) (Id. 68512125 - Pág. 25 – processo de origem).

O juízo de origem, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, firmou entendimento de que o valor arbitrado a título de pensão mensal tem natureza de dano material, o que atrairia a incidência da cobertura RCF-DM, entendendo, por conseguinte, que a seguradora não havia adimplido integralmente sua obrigação securitária.

A insurgência da agravante repousa sobre dois pilares principais: (a) a alegação de que a pensão mensal constitui dano corporal e deveria ser absorvida pela cobertura de RCF-DC, já exaurida; e (b) a ocorrência de excesso de execução em razão da adoção de valor progressivo para o pensionamento, em suposto desacordo com o título executivo.

Com relação à natureza da verba fixada a título de pensão mensal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer seu caráter patrimonial. Conforme reiteradamente decidido, a pensão vitalícia não visa à reparação direta do dano físico sofrido pela vítima (dano corporal), mas sim à recomposição da perda de renda presumida que os dependentes experimentam em virtude da morte ou invalidez do provedor familiar.

Nesse sentido, veja-se o teor da ementa do julgamento proferido pela Terceira Turma do STJ:

“A pensão mensal por ato ilícito possui como justificativa a necessidade de manutenção da pessoa que dependia economicamente da outra, vitimada em acidente. (...) A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais” (
AgInt
no REsp 1.809.185/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
29/10/2020).

O acórdão, portanto, distingue com precisão o escopo de cada modalidade de cobertura: danos corporais dizem respeito às lesões físicas, despesas médicas e funerárias; danos materiais, por outro lado, abrangem prejuízos econômicos mensuráveis, como o pensionamento mensal.

Tal distinção é acolhida também no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforme precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – DANOS MORAIS CONCEDIDOS – COBERTURA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA Nº 402 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – ENQUADRAMENTO DA PENSÃO POR MORTE COMO DANOS MATERIAIS – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO DO APELO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. “A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ” (
Ap
47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) “Como a pensão vitalícia possui natureza material, a responsabilidade da seguradora estende-se também à cobertura referente aos danos materiais, porquanto assim se enquadra o pensionamento.” (4ª CC, AI nº 5037934-51, Rel. Dr.
Delintro
Belo de Almeida Filho,
Dje
de 05/10/2018) Na forma do artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no
caso.(
TJ-MT - AC: 00001578020138110051 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/02/2020 - grifei)

Nesse contexto, é irrelevante o fato de a seguradora já ter exaurido a cobertura por danos corporais, pois o título executivo em execução contempla valores devidos a título de danos materiais, cuja cobertura permanece disponível no contrato até o limite estipulado.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge
Mussi
, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

Quanto à alegação de contradição, importa assinalar que a contradição apta a ensejar embargos é a interna
, isto é, entre fundamentos e conclusão do próprio julgado. Não se configura contradição pelo simples fato de a decisão ter interpretado de modo diverso a cláusula contratual em relação ao entendimento da parte.

A embargante pretende que esta Câmara reconheça a inexistência de obrigação sob a cobertura de RCF-Danos Corporais. Contudo, a análise realizada pela
eg
. Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou claro que os danos morais encontram guarida na cobertura de RCF-Morais, e que o pensionamento deve ser adimplido sob RCF-Materiais. Não se cogitou de obrigação vinculada a danos corporais no
decisum
.

A insurgência da seguradora, portanto, traduz mero inconformismo com a manutenção da obrigação indenizatória, sem que se identifique omissão, contradição ou obscuridade.

A alegação de que haveria desequilíbrio contratual ou utilização simultânea de três coberturas não se sustenta, pois o acórdão não autorizou tripla incidência. O julgado apenas reconheceu que cada tipo de condenação deve encontrar correspondência com sua cobertura específica, de acordo com a sentença transitada em julgado.

Importa registrar que o juízo de mérito já havia delimitado o alcance das coberturas, e o colegiado apenas ratificou a classificação jurídica pertinente. Não houve criação de nova obrigação, mas apenas reafirmação da subsistência daquelas já fixadas no título executivo judicial.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025